Tribunal: TJDFT
Processo: 0710666-80.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DA ANUIDADE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança ajuizada por instituição de ensino em face de contratante inadimplente com as mensalidades relativas ao ano letivo de 2019, referentes à anuidade escolar ajustada em R$ 7.428,00, parcelada em 12 prestações mensais. A apelante defende a ocorrência da prescrição parcial, ao argumento de que o prazo quinquenal deve ser contado do vencimento de cada parcela individualmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de cobrança decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais, para verificar se deve ser considerado o vencimento de cada mensalidade em separado ou o vencimento da última parcela da anuidade escolar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Civil, em seu art. 206, § 5o, inciso I, estabelece que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça — notadamente no REsp no 2.086.705/SP (Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 07/03/2024) — firmou o entendimento de que, nos contratos educacionais, a anuidade ou semestralidade configura obrigação única, cujo pagamento pode ser parcelado para facilitar o adimplemento. Assim, o prazo prescricional tem início na data do vencimento da última parcela da respectiva anuidade ou semestralidade.
5. Cada anuidade ou semestralidade é autônoma entre si, devendo ser verificada, para cada período contratado, a data de vencimento da última parcela para fins de contagem do prazo prescricional.
6. A previsão contratual de vencimento antecipado das parcelas não altera o termo inicial da prescrição, que permanece fixado na data de vencimento da última parcela da obrigação principal, conforme entendimento reiterado dos tribunais (TJDFT, Acórdão no 1761225, 7a Turma Cível, DJe 4/10/2023).
7. No caso concreto, tendo o vencimento da última parcela ocorrido em 25/01/2020 e a ação de cobrança sido ajuizada em 2/11/2024, não transcorreu o prazo quinquenal, inexistindo prescrição.
8. Ademais, a demora na citação não pode ser imputada à autora, que diligenciou ativamente para localizar a parte ré, aplicando-se, portanto, a Súmula 106 do STJ, que afasta a alegação de prescrição quando a demora não decorre de inércia do credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de contrato de prestação de serviços educacionais é de cinco anos, conforme art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
2. O termo inicial do prazo prescricional é a data do vencimento da última parcela da anuidade ou semestralidade escolar, por se tratar de obrigação única com pagamento parcelado.
3. A previsão contratual de vencimento antecipado não altera o termo inicial da prescrição.
4. A demora na citação não é causa de prescrição quando o credor adota as diligências necessárias à localização do devedor (Súmula 106/STJ).
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o, I; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.086.705/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 05/03/2024, DJe 07/03/2024; TJDFT, Acórdão no 1761225, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 20/09/2023, DJe 04/10/2023; TJDFT, Acórdão no 1140434, Rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, j. 21/11/2018, DJe 05/12/2018; Súmula 106/STJ.